Tribunal: STF
Processo: HC 188835
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Writ não instruído no STJ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leduan Rodrigues de Oliveira e outro(s) em favor de Diogo Bueno Procópio, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 593.489/MG (evento 11). 
    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 4 – fls. 19/33).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No caso em exame, observo que os pleitos defensivos não foram apreciados no writ originário pela Corte estadual, que se ateve a refutar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois "ausente comprovação de que o paciente se enquadre no perfil do grupo de risco" (fl. 49). Destaco que nem sequer foram opostos embargos declaratórios para dissipar eventuais omissões no acórdão impugnado.
    Evidencia-se, assim, a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar originariamente a causa, dada a falta de prévia manifestação do Tribunal a quo. Assim, mostra-se inviável a análise da matéria diretamente por este Superior Tribunal, sob o risco de se incorrer em indevida supressão de instância.
    (...).
    Ademais, observo que este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante olvidou de colacionar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e da integra da sentença condenatória. Esse contexto fático impossibilita a compreensão do caso e, por conseguinte, o exame da apontada coação ilegal.
    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir e, dada sua natureza urgente, exige prova pré-constituída das alegações. Não se admite, portanto, dilação probatória.
    É cogente ao impetrante – sobretudo quando se tratar de defesa técnica – apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”
    No presente writ, os Impetrantes sustentam falta de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Apontam demora no julgamento da apelação criminal. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, na esteira do ato dito coator, a instrução deficiente dos autos impediu o cotejo entre as alegações do Impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora